Tribunal: TJSP
Processo: 1008219-24.2020.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Licitação – Pregão eletrônico – Inadimplemento – Imposição de penalidade – Proibição de licitar e contratar com o poder público estadual – Obrigatoriedade de inclusão do nome da devedora no E-sanções, da Bolsa Eletrônica de Comércio (BEC) – Pretensão ao cômputo, pela empresa, para fins de cumprimento de pena, do período em que também esteve inscrita na relação de apenados do TCE/SP –

Ementa:
Licitação – Pregão eletrônico – Inadimplemento – Imposição de penalidade – Proibição de licitar e contratar com o poder público estadual – Obrigatoriedade de inclusão do nome da devedora no E-sanções, da Bolsa Eletrônica de Comércio (BEC) – Pretensão ao cômputo, pela empresa, para fins de cumprimento de pena, do período em que também esteve inscrita na relação de apenados do TCE/SP – Inviabilidade – Edital que previa expressamente a inscrição no E-sanções – Cadastro do TCE que, em adição, não impede a contratação, possuindo caráter informativo – Sentença reformada em parte – Recurso fazendário parcialmente provido – Recurso da autora desprovido